Tribunal: TJMT
Processo: 1022957-97.2020.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-03
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022957-97.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (AGRAVADO), GEOVAL DA SILVA OLIVEIRA (AGRAVANTE), HERBERT YURI FIGUEIREDO REZENDE - CPF: 052.078.741-28 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DA 2ª VOGAL( EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS), SENDO ACOMPANHADO PELA 1ª VOGAL, VENCIDA A RELATORA

E M E N T A

AGRAVO INTERNO - DIREITO TRIBUTÁRIO -EXECUÇÃO FISCAL - CITAÇÃO POR EDITAL – IMPOSSIBILIDADE - NÃO-EXAURIMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR - RECURSO PROVIDO – DECISÃO REFORMADA.

1- Em sede de execução fiscal, a citação por edital só é possível quando exauridas todas as possibilidades de localização do endereço do executado, nos termos do art. 8º da Lei n.º 6.830/80.

2- No presente caso, não houve o esgotamento de todas as diligências antes de determinar a citação via edital, razão pela qual não se exauriu todos os meios de localização do devedor.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto por Geoval da Silva Oliveira, contra a decisão, por este Relator proferida, que indeferiu a antecipação da tutela recursal, requerida no Recurso de Agravo de Instrumento, por ele interposto em face da decisão que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade oposta nos autos da Execução Fiscal n. 1005214-27.2018.8.11.0006.

O Recorrente insurgiu-se, naquele Recurso de Agravo de Instrumento,
contra a decisão, prolatada pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Cáceres,
que,
nos autos da mencionada Execução Fiscal, rejeitou a Exceção de Pré-executividade, manejada pelo Agravante, que objetivava o reconhecimento da nulidade da citação por edital.

Narrou que
não foram esgotados todos os meios de localização do Executado, de sorte que a citação por edital é nula.

Com essas razões, requereu a antecipação da tutela recursal
, para o fim de determinar a suspensão da sobredita Execução Fiscal e, no mérito, o provimento do Recurso, para que fosse declarada a nulidade da citação editalícia.

Em contato inaugural com o feito, este Relator, em decisão unipessoal, indeferiu a antecipação da tutela, porque a decisão combatida estava em consonância com o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça e por esta Corte Estadual.

Contra essa decisão, ergue-se, agora, o Recorrente, assistido pela Defensoria Pública, sobre o fundamento de ser nula a citação por edital, na medida que não foram realizadas as tentativas de localização do Executado, por meio dos sistemas de informações dos órgãos públicos e concessionárias de Serviço Público, bem assim, de que,

a citação por edital, meio ficto de chamamento do demandado a compor a lide, limita de forma extrema o exercício da ampla defesa e do contraditório por parte deste e, justamente por isso, deve ser utilizada apenas como última medida para formalizar a relação jurídica processual.

Defendeu, ainda, que a citação por edital

(...) tem sido realizada de maneira desmedida, sem a implementação dos devidos esforços para localizar o Demandado, sobretudo nas Execuções Fiscais, não obstante a ampla gama de recursos de que dispõe as Fazendas Públicas para encontrar o executado e a expressividade comumente dos valores exequendos.

Registrou, ademais, que

Não se pode interpretar de maneira absoluta e formalista a Súmula n. 414 do Superior Tribunal de Justiça, como se a simples utilização uma única vez das modalidades citatórias de carta e oficial de justiça, justificasse, em todo e qualquer caso, a citação por edital. Isso porque os princípios constitucionais relativos ao devido processo legal irradiam sobre todo o ordenamento jurídico.

O equívoco operado nesta marcha processual é evidente e não pode prevalecer sobre o direito ao contraditório e à ampla defesa do Executado, porque simplesmente teriam sido preenchidos os requisitos de uma interpretação formalista da Súmula n. 414 da Corte Superior.

Com essas razões, requereu

(...) a RETRATAÇÃO DA DECISÃO (art. 1.021, §2º do Novo Código de Processo Civil), ou, subsidiariamente, não sendo esta a hipótese, seja o Agravo endereçado à E. Câmara Julgadora e ao final PROVIDO pelo órgão colegiado para que seja reconhecida a nulidade da citação por edital realizada, sendo forçoso concluir que não houve o exaurimento das demais modalidades citatórias antes de se recorrer à editalícia
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Como visto,
Geoval da Silva Oliveira, recorre contra a decisão que indeferiu a antecipação da tutela recursal, requerida no Recurso de Agravo de Instrumento, por ele interposto em face da decisão que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade, oposta nos autos da Execução Fiscal n. 1005214-27.2018.8.11.0006.

O Recorrente defende, em síntese, ser nula a citação por edital, na medida que não foram esgotadas as tentativas de sua localização, bem assim, de que esta modalidade citatória limita o exercício da ampla defesa e do contraditório e, justamente por isso, deve ser utilizada, apenas, como última medida para formalizar a relação jurídica processual.

Esse o contexto fático-jurídico.

Verifica-se, desde logo,
não
assistir razão ao Agravante.

Com efeito, como foi registrado na decisão aqui impugnada, não há falar na nulidade da citação editalícia, porque não foram esgotadas as
tentativas de localização do Executado, o que deveria ocorrer por meio de consultas nos sistemas de informações dos Órgãos Públicos e concessionárias de Serviço Público, na medida que o processo de execução fiscal é regido por diploma legislativo próprio, qual seja, a Lei n. 6.830/1980 – LEF –, que regulamenta, inclusive, o procedimento de citação, cujo artigo 8
o
estabelece,
in verbis
:

Art. 8
o
- O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas:

I - a citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda Pública não a requerer por outra forma;

II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal;

III - se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital;

IV - o edital de citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez no órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação da exequente, o nome do devedor e dos corresponsáveis, a quantia devida, a natureza da dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo e o endereço da sede do Juízo.

Como se vê, da exegese do supracitado artigo, a citação por edital, no âmbito da execução fiscal, é possível depois de esgotados
os outros meios de citação lá previstos
, quais sejam, pelo correio e por oficial de justiça.

Logo, frustradas as tentativas de citação do Executado, por meio do correio e por oficial de justiça, está autorizada, pela LEF, a citação por edital.

Esse é, inclusive, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
já sob a égide do atual CPC/2015
. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL
– VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015 – ALEGAÇÕES GENÉRICAS – SÚMULA 284/STF – EXECUÇÃO FISCAL – CITAÇÃO POR EDITAL – POSSIBILIDADE – ESGOTAMENTO DE OUTROS MEIOS DE CITAÇÃO. (...) 2.
A Primeira Seção do STJ
, no julgamento do
Recurso Especial 1.103.050/BA
, de relatoria do Min. Teori Albino Zavascki,
submetido ao regime do art. 543-C do CPC
, firmou entendimento no sentido de que,
nos termos do art. 8º da Lei 6.830/1980,
a citação por edital
, na execução fiscal, somente
é cabível quando

esgotadas as outras modalidades de citação

ali previstas
:
a citação por correio

e

a citação por Oficial de Justiça
. 3.
In casu
, verifica-se que a tentativa de citação por correios e por oficial de justiça ficaram infrutíferas, sendo, portanto, cabível a citação por edital, nos termos do artigo 8º da LEF
. 4. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. (REsp 1696739/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16/11/2017, DJe 19/12/2017).

TRIBUTÁRIO
–
PROCESSUAL CIVIL
–
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
–
EXECUÇÃO FISCAL
–
CITAÇÃO. POR EDITAL
–
POSSIBILIDADE
–
ESGOTAMENTO DE OUTROS MEIOS DE CITAÇÃO
–
SÚMULA 414/STJ
–
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
Consoante a jurisprudência deste Tribunal,

a citação editalícia
,
na execução fiscal
,
deve ocorrer
quando
frustradas as diligências
citatórias realizadas
por carta

ou

por mandado a ser cumprido por oficial de justiça
. 2. "A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades" (
Súmula 414/STJ
). 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 725.238/ES, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 20/08/2015, DJe 31/08/2015). (Destaquei).

Desse modo, não há falar na violação da
Súmula n. 414 do STJ
, ao dispor que “a citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades”, porquanto
esse verbete teve por precedentes
os julgamentos proferidos nos EREsp 417.888, EREsp 756.911,
REsp 1.103.050
(citado na ementa acima transcrita), REsp 837.050, REsp 357.550, REsp 927.999, REsp 781.933, dentre outros, tendo sido consignado que, somente quando não houver sucesso na via postal e na localização do executado por Oficial de Justiça, fica o credor autorizado a utilizar a citação por edital.

Não destoa dessa orientação, aliás, esta Corte Estadual. Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA PELO JUÍZO A QUO –
CITAÇÃO POR EDITAL REALIZADA APÓS FRUSTADAS AS TENTATIVAS DE CITAÇÃO NA MODALIDADE PESSOAL POR AR E MANDADO
–
VALIDADE
–
SÚMULA Nº 414 DO STJ E REQUISITOS DO ART. 8 DA LEI Nº 6.830/80
–
OBSERVADOS
– ISSQN E TAXA DE FISCALIZAÇÃO – NÃO DECORRIDOS MAIS DE 05 (CINCO) ANOS ENTRE A CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO E O DESPACHO ORDENADOR DA CITAÇÃO – PRESCRIÇÃO SIMPLES NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Na execução fiscal, a citação por edital pode ocorrer depois de frustradas as diligências realizadas por carta e por mandado a ser cumprido por oficial de justiça, nos termos do art. 8 da Lei nº 6.830/80
.

Quando os requisitos legais para a realização da citação por edital no executivo fiscal são observados, não há que se falar em nulidade.

Tratando-se de tributos sujeitos a lançamento por homologação como é o caso do ISSQN e Taxa de Fiscalização, o prazo prescricional tem início no dia seguinte ao da entrega da declaração ou do dia do vencimento, o que ocorrer por último.

Não decorridos mais de 5 (cinco) anos entre constituição definitiva dos créditos executados e o despacho ordenador da citação, o não reconhecimento da prescrição é medida que se impõe. (N.U 1009707-94.2020.8.11.0000, Rel. Mario Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 25/08/2020, publicado no DJE 28/08/2020). (Destaquei).

Neste contexto, e constatado, no caso concreto, que o Juízo singular
somente
determinou a citação por edital (id. 30670076, dos autos de origem),
após
as tentativas frustradas do ato, pelo correio (id. 18478321) e por oficial de justiça (id. 22597414),
não
há falar, na hipótese, na nulidade daquela citação, tampouco em limitação ao contraditório e a ampla defesa.

Assim, extrai-se que se afigura correta a decisão proferida por este Relator que indeferiu a antecipação da tutela, requerida no
Recurso de Agravo de Instrumento.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno, manejado por
Geoval da Silva Oliveira, e mantém-se incólume a decisão invectivada.

É o voto
.

V O T O V E N C E D O R

Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo

Recurso de Agravo Regimental nº 1022957-97.2020.8.11.0000

Agravante
: Geoval da Silva Oliveira

Agravado
: Município de Cáceres

Relator
:
Des. Marcio Vidal

VOTO – VISTA

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (VOGAL)

Egrégia Câmara:

Com o fim de evitar tautologia, reproduzo o relatório do eminente
Des. Marcio Vidal
:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto por Geoval da Silva Oliveira, contra a decisão, por este Relator proferida, que indeferiu a antecipação da tutela recursal, requerida no Recurso de Agravo de Instrumento, por ele interposto em face da decisão que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade oposta nos autos da Execução Fiscal n. 1005214-27.2018.8.11.0006.

O Recorrente insurgiu-se, naquele Recurso de Agravo de Instrumento, contra a decisão, prolatada pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Cáceres, que, nos autos da mencionada Execução Fiscal, rejeitou a Exceção de Pré-executividade, manejada pelo Agravante, que objetivava o reconhecimento da nulidade da citação por edital.

Narrou que não foram esgotados todos os meios de localização do Executado, de sorte que a citação por edital é nula.

Com essas razões, requereu a antecipação da tutela recursal, para o fim de determinar a suspensão da sobredita Execução Fiscal e, no mérito, o provimento do Recurso, para que fosse declarada a nulidade da citação editalícia.

Em contato inaugural com o feito, este Relator, em decisão unipessoal, indeferiu a antecipação da tutela, porque a decisão combatida estava em consonância com o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça e por esta Corte Estadual.

Contra essa decisão, ergue-se, agora, o Recorrente, assistido pela Defensoria Pública, sobre o fundamento de ser nula a citação por edital, na medida que não foram realizadas as tentativas de localização do Executado, por meio dos sistemas de informações dos órgãos públicos e concessionárias de Serviço Público, bem assim, de que,

a citação por edital, meio ficto de chamamento do demandado a compor a lide, limita de forma extrema o exercício da ampla defesa e do contraditório por parte deste e, justamente por isso, deve ser utilizada apenas como última medida para formalizar a relação jurídica processual.

Defendeu, ainda, que a citação por edital

(...) tem sido realizada de maneira desmedida, sem a implementação dos devidos esforços para localizar o Demandado, sobretudo nas Execuções Fiscais, não obstante a ampla gama de recursos de que dispõe as Fazendas Públicas para encontrar o executado e a expressividade comumente dos valores exequendos.

Registrou, ademais, que

Não se pode interpretar de maneira absoluta e formalista a Súmula n. 414 do Superior Tribunal de Justiça, como se a simples utilização uma única vez das modalidades citatórias de carta e oficial de justiça, justificasse, em todo e qualquer caso, a citação por edital. Isso porque os princípios constitucionais relativos ao devido processo legal irradiam sobre todo o ordenamento jurídico.

O equívoco operado nesta marcha processual é evidente e não pode prevalecer sobre o direito ao contraditório e à ampla defesa do Executado, porque simplesmente teriam sido preenchidos os requisitos de uma interpretação formalista da Súmula n. 414 da Corte Superior.

Com essas razões, requereu

(...) a RETRATAÇÃO DA DECISÃO (art. 1.021, §2º do Novo Código de Processo Civil), ou, subsidiariamente, não sendo esta a hipótese, seja o Agravo endereçado à E. Câmara Julgadora e ao final PROVIDO pelo órgão colegiado para que seja reconhecida a nulidade da citação por edital realizada, sendo forçoso concluir que não houve o exaurimento das demais modalidades citatórias antes de se recorrer à editalícia..

O ilustre Relator desproveu o recurso, por entender que:

Como se vê, da exegese do supracitado artigo, a citação por edital, no âmbito da execução fiscal, é possível depois de esgotados os outros meios de citação lá previstos, quais sejam, pelo correio e por oficial de justiça.

Logo, frustradas as tentativas de citação do Executado, por meio do correio e por oficial de justiça, está autorizada, pela LEF, a citação por edital.

Esse é, inclusive, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, já sob a égide do atual CPC/2015. Confira-se:

[...]

Desse modo, não há falar na violação da Súmula n. 414 do STJ, ao dispor que “a citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades”, porquanto esse verbete teve por precedentes os julgamentos proferidos nos EREsp 417.888, EREsp 756.911, REsp 1.103.050 (citado na ementa acima transcrita), REsp 837.050, REsp 357.550, REsp 927.999, REsp 781.933, dentre outros, tendo sido consignado que, somente quando não houver sucesso na via postal e na localização do executado por Oficial de Justiça, fica o credor autorizado a utilizar a citação por edital.

Não destoa dessa orientação, aliás, esta Corte Estadual. Veja-se:

[...]

Neste contexto, e constatado, no caso concreto, que o Juízo singular somente determinou a citação por edital (id. 30670076, dos autos de origem), após as tentativas frustradas do ato, pelo correio (id. 18478321) e por oficial de justiça (id. 22597414), não há falar, na hipótese, na nulidade daquela citação, tampouco em limitação ao contraditório e a ampla defesa.

Assim, extrai-se que se afigura correta a decisão proferida por este Relator que indeferiu a antecipação da tutela, requerida no Recurso de Agravo de Instrumento.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Agravo Interno, manejado por Geoval da Silva Oliveira, e mantém-se incólume a decisão invectivada.

Pedi vista dos autos para melhor análise da matéria
.

Extrai-se dos autos que, a Fazenda Pública Municipal ajuizou, em 1º-8-2018, a Ação de Execução Fiscal, contra o Agravante, a objetivar o pagamento de débitos oriundos de IPTU.

O Magistrado de Primeiro Grau determinou a citação do Executado, oportunidade em que foi expedida carta de citação, no endereço: Rua dos Cuiabanos, número 7, bairro Cohab Nova, Cáceres (MT), CEP 78200-000, cujo AR retornou sem cumprimento, com a seguinte informação: mudou-se (ID nº 65364491 – fl. 39).

Posteriormente, foi determinada a citação via Oficial de Justiça, no endereço mencionado, contudo, não foi possível a citação do Executado, consoante certidão do Meirinho [...]
fazendo as diligências necessárias nesta cidade, compareci na Rua dos Cuiabanos
[...]
e lá estando, NÃO FOI POSSÍVEL PROCEDER A CITAÇÃO do polo passivo GEOVAL DA SILVA OLIVEIRA, sendo informado pelo morador do imóvel o Sr. Samer Leandro. Cofrário, que o referido imóvel é alugado e o proprietário é o Sr. José G. Carvalho, sendo o requerido Geoval da S. Oliveira pessoa por ele desconhecida
(ID nº 65364491 – fl. 33).

Após, foi expedido Edital de citação e nomeada a Defensoria Pública como curadora especial, que apresentou exceção de pré-executividade, a alegar nulidade de citação, uma vez que não foram esgotados todos os meios de localização do executado; entretanto, o Magistrado de Primeiro Grau entendeu que a citação via Edital é válida quando infrutífera a citação por meio de Oficial de Justiça.

Pois bem.

Como se sabe, a Primeira Seção do STJ, no julgamento do Recurso Especial 1.103.050/BA, de relatoria do Min. Teori Albino Zavascki, submetido ao regime do art. 543-C do CPC, firmou entendimento no sentido de que, nos termos do art. 8º da Lei nº 6.830/1980, a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando esgotadas as outras modalidades de citação ali previstas:
a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça. Veja-se:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. CONDIÇÃO DE CABIMENTO: FRUSTRAÇÃO DAS DEMAIS MODALIDADES DE CITAÇÃO (POR CORREIO E POR OFICIAL DE JUSTIÇA). LEI 6830/80, ART. 8º. 1.
Segundo o art. 8º da Lei 6.830/30, a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando não exitosas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça. Precedentes de ambas as Turmas do STJ.

2. Recurso especial improvido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/08.

(REsp 1.103.050/BA, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, DJe 6/4/2009). [Destaquei]

Posteriormente, em entendimento recente, e, de acordo com o novo CPC, o STJ entendeu que a citação por edital somente é cabível se infrutíferas as tentativas de localização do réu, inclusive
mediante requisição do Juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos e concessionária de serviços públicos
.

A propósito, confira-se:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CPC/15. AÇÃO MONITÓRIA. CITAÇÃO POR EDITAL. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO RÉU. PESQUISA DO ENDEREÇO NOS CADASTROS DE ÓRGÃOS PÚBLICOS OU DE CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS. ART. 256, § 3º, DO CPC. NULIDADE PROCESSUAL CARACTERIZADA.

1.
Controvérsia em torno da legalidade da citação do recorrente por edital.

2.
O novo regramento processual civil, além de reproduzir a norma inserta no art. 231, II, do CPC/73, estabeleceu que o réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização,
inclusive mediante requisição pelo juízo de informações acerca de seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos
.

2.
No caso, o fundamento utilizado pelo acórdão recorrido de inexistir comando legal impondo ao autor o dever de provocar o juízo no sentido de expedir ofícios a órgãos ou prestadores de serviços públicos a fim de localizar o réu não subsiste ante a regra expressa inserta no § 3º, do art. 256, do CPC
.

3. RECURSO ESPECIAL PROVIDO PARA DECLARAR A NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL.

(STJ - REsp 1828219/RO, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 3/9/2019, DJe 6/9/2019). [Destaquei]

No caso dos autos, a citação por Oficial de Justiça restou infrutífera diante da não localização do Executado, e, antes da determinação da citação via Edital, sequer houve a realização de diligências na busca do endereço do Recorrente, como por exemplo, a realização de pesquisa nos sistemas BACENJUD, RENAJUD, visando sua localização.

Assim, ao meu entender, não houve o esgotamento de todas as diligências antes de determinar a citação via edital, razão pela qual não se exauriu todos os meios de localização do devedor.

Nesse sentido, colaciono precedentes do STJ acerca do assunto e da aplicação do referido entendimento em execução fiscal:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. CITAÇÃO POR EDITAL. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO RÉU.
NULIDADE DA CITAÇÃO. SÚMULA 568/STJ.

1. Embargos à execução.

2.
A jurisprudência do STJ é no sentido de que a citação editalícia só é permitida quando esgotadas todas as possibilidades de localização do réu.
Esse entendimento deve ser observado tanto no processo de conhecimento como na execução
. Precedentes do STJ.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 1690727/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/11/2020, DJe 19/11/2020). [Destaquei]

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL.
EXECUÇÃO FISCAL
.
OCORRÊNCIA DA CITAÇÃO POSTAL E CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. CITAÇÃO POR EDITAL. INOPORTUNIDADE.

I - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que a citação por edital somente é cabível quando não exitosas as outras modalidades de citação, ou seja, pelo correio e por oficial de justiça. Nesse sentido o REsp 1.103.050/BA, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, primeira seção, julgado em 25/3/2009, DJe 6/4/2009, sob o rito dos recursos repetitivos.
Entretanto, na situação dos autos, as duas modalidades de citação já foram realizadas pelo juízo da execução, mas o julgador entendeu que seriam necessárias mais diligências para viabilizar uma citação efetiva.

II - A Súmula n. 414 do Superior Tribunal de Justiça deixa expresso que a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando frustradas as demais modalidades. O referido enunciado sumular deve ser interpretado abarcando a situação em que a inexecução da citação por oficial de justiça estiver relacionada com a ausência das diligências necessárias à persecução do devedor.

III - Nesse panorama, para determinar a citação por edital, sabidamente de menor efetividade e de maior custo para a máquina judicial, faz-se necessário o exaurimento das diligências que precedem a citação por oficial de justiça, indo, tal entendimento ao encontro do art. 231 do CPC/73, atual 256, II, do CPC/2015.

IV - Se a citação por oficial de justiça ocorreu sem o esgotamento prévio das diligências necessárias para a localização do devedor, não está o julgador autorizado a determinar, imediatamente, a citação editalícia, devendo, in casu, ser mantido o indeferimento do pedido de citação por esta modalidade.

V - Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.

(AREsp 1.050.314/RJ, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 15/5/2017). [Destaquei]

Constatado, assim, que não foram exauridas todas as possibilidades de localização do endereço do executado, entendo o desacerto da decisão proferida pelo Juízo
a quo
.

Ante o exposto,
peço a mais devida vênia ao douto Relator, para DAR PROVIMENTO ao recurso de
Agravo Regimental
, no sentido de conceder o efeito suspensivo pleiteado pelo Recorrente, em sede de antecipação de tutela recursal
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2021